Tribunal: TJPA
Processo: 0811174-35.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811174-35.2025.8.14.0000

PACIENTE: LINDOMAR BORCEM VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA ATRIBUIÇÃO DO STATUS DE FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelas advogadas ILCA MORAES DO ESPÍRITO SANTO e DÉBORA QUARESMA CARVALHO em favor de
LINDOMAR BORCEM VASCONCELOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega:

2.1.
indevida atribuição do status de foragido, argumentando que o paciente nunca teve ciência do mandado de prisão e foi encontrado para citação e intimação em sua residência nos anos de 2022 e 2023;

2.2. ausência de fundamentação idônea e concreta na decisão que manteve a prisão por ocasião da pronúncia, baseando-se em elementos genéricos;

2.3. desproporcionalidade da medida e a ausência de contemporaneidade, visto que o decreto prisional data de 2018;

2.4. condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

3.
Não se conhece de
habeas corpus
na parte em que configura mera reiteração de pedidos já apreciados e denegados em
writ
anterior, sem a apresentação de novos fatos ou fundamentos que alterem o panorama jurídico-processual. No caso, as teses de ausência de fundamentação idônea e falta de contemporaneidade da prisão preventiva já foram objeto do HC nº 0821814-34.2024.8.14.0000, julgado por esta Egrégia Seção.

4.
A alegação de indevida atribuição do status de foragido não prospera quando os autos demonstram que o paciente, após a prática delitiva, evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo em local incerto e não sabido por longo período, o que evidencia seu intento de se furtar à aplicação da lei penal. A captura tardia, decorrente da própria conduta do acusado, legitima a manutenção da prisão preventiva.

5. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para, isoladamente, afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais para sua decretação e manutenção, como a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

Tese:
Pedido já apreciado e julgado em habeas corpus anterior não deve ser conhecido. A captura tardia, decorrente da própria conduta do acusado, legitima a manutenção da prisão preventiva, em virtude de seu status de foragido. Condições pessoais por si sós não tem o condão de obstar a prisão.

Jurisprudência relevante citado:
STJ - AgRg no HC: 933288 SP 2024/0283561-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0811174-35.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0000143-08.2018.8.14.0029

IMPETRANTES: ILCA MORAES DO ESPÍRITO SANTO, OAB/PA 25.428 e DEBORA QUARESMA CARVALHO, OAB/PA 38.452

PACIENTE: LINDOMAR BORCEM VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA:
VARA ÚNICA DE MARACANÃ/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelas advogadas ILCA MORAES DO ESPÍRITO SANTO e DÉBORA QUARESMA CARVALHO em favor de
LINDOMAR BORCEM VASCONCELOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA.

As impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva, decretada nos autos da Ação Penal nº 0000143-08.2018.8.14.0029, na qual foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Aduzem, para tanto:
a)
a indevida atribuição do status de foragido, argumentando que o paciente nunca teve ciência do mandado de prisão e foi encontrado para citação e intimação em sua residência nos anos de 2022 e 2023;
b)
a ausência de fundamentação idônea e concreta na decisão que manteve a prisão por ocasião da pronúncia, baseando-se em elementos genéricos;
c)
a desproporcionalidade da medida e a ausência de contemporaneidade, visto que o decreto prisional data de 2018; e
d)
a presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, união estável e ocupação lícita.

Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi por mim indeferido.

A autoridade coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada em 27/02/2018 para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Informou que o paciente permaneceu foragido por aproximadamente 7 anos, o que demonstra seu intuito de se furtar à aplicação da lei penal. Destacou, ainda, a periculosidade do agente e o fato de uma testemunha ainda se sentir ameaçada. Por fim, comunicou que, após a sentença de pronúncia, foi interposto Recurso em Sentido Estrito, e os autos foram remetidos à superior instância.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer da lavra do Dr. Nilton Gurjão das Chagas, Promotor de Justiça Convocado, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

II.1 - DA ADMISSIBILIDADE: NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR REITERAÇÃO DE MATÉRIA

Inicialmente, cumpre analisar a admissibilidade do presente
writ
. A defesa suscita quatro teses principais: indevida atribuição do status de foragido, ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade e condições pessoais favoráveis.

Contudo, observo que as alegações de
ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva
e de
falta de contemporaneidade
entre o decreto prisional e sua efetivação já foram objeto de apreciação por esta Egrégia Seção de Direito Penal, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus nº 0821814-34.2024.8.14.0000
, impetrado em favor do mesmo paciente e contra a mesma decisão.

Naquela oportunidade, a ordem foi denegada, tendo o Colegiado concluído pela legalidade da custódia, assentando que a fuga do paciente do distrito da culpa afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, pois a demora no cumprimento do mandado de prisão decorreu da própria conduta do acusado.

Conforme bem pontuou o parecer ministerial, a legalidade do decreto prisional original, datado de 27/02/2018, já foi chancelada por este Tribunal. A decisão de pronúncia, ao manter a segregação, o fez por entender que não houve alteração substancial no contexto fático que justificou a medida, reportando-se, portanto, a fundamentos já validados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se deve conhecer de
habeas corpus
quando se trata de mera reiteração de pedido já julgado, sem que haja a apresentação de novos fatos ou argumentos jurídicos. (STJ - AgRg no HC: 933288 SP 2024/0283561-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

Dessa forma, as teses relativas à ausência de fundamentação e à falta de contemporaneidade não podem ser reexaminadas, sob pena de violação à segurança jurídica.

Por conseguinte,
conheço parcialmente
do presente
writ
, apenas no que tange às alegações de indevida atribuição do status de foragido e de existência de condições pessoais favoráveis.

II.2 - DO MÉRITO

Na parte conhecida, entendo que a ordem deve ser denegada.

a) Da Indevida Atribuição do Status de Foragido

A defesa alega que o paciente não pode ser considerado foragido, pois não tinha conhecimento do mandado de prisão e, ademais, foi localizado para ser citado em 2022 e intimado em 2023 em sua residência.

Tal argumento, contudo, não se sustenta.

O status de foragido foi atribuído ao paciente com base em elementos concretos, desde a fase inicial da persecução penal. A autoridade policial, ao representar pela prisão preventiva em 2018, já havia consignado que o paciente
"se evadiu após a prática criminosa para fugir da ação da justiça"
. No relatório final do inquérito, consta que os autores "se evadiram do local da culpa com destino ignorado" e não se apresentaram espontaneamente na delegacia.

Essa evasão inicial foi o fundamento central para o decreto preventivo original, que destacou que
"a evasão do distrito da culpa é fator que pesa em seu desfavor"
. O Juízo de primeiro grau, ao manter a prisão na sentença de pronúncia, reforçou essa premissa, afirmando que o acusado
"permaneceu, por longo período, em local incerto e não sabido (por aproximadamente 7 anos), na condição, portanto, de foragido, [...] o que demonstrava, inequivocamente, o seu animus de se furtar da aplicação da lei penal"
.

O fato de ter sido posteriormente localizado para atos de comunicação processual não descaracteriza a condição de foragido estabelecida pela sua conduta de evasão logo após o crime. O longo lapso temporal de mais de seis anos entre a decretação da prisão (fevereiro de 2018) e seu efetivo cumprimento (dezembro de 2024) corrobora a tese de que o paciente se manteve oculto com o fim de obstar a ação da justiça.

Portanto, a atribuição do status de foragido encontra-se devidamente fundamentada nos autos, sendo um elemento concreto e idôneo para justificar a necessidade da prisão para
assegurar a aplicação da lei penal
.

b) Das Condições Pessoais Favoráveis

Por fim, a defesa argumenta que as condições pessoais favoráveis do paciente — como residência fixa, união estável e ocupação lícita — autorizariam a revogação da prisão.

Todavia, é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que as condições subjetivas favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a liberdade provisória, quando presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar.

No caso em tela, a prisão preventiva está justificada não apenas pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (ante a fuga do paciente), mas também para
garantia da ordem pública
. A gravidade concreta do delito, um homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada, praticado com extrema violência (golpes de terçado e foice) e na presença de crianças, evidencia a periculosidade do agente. Soma-se a isso o relato da testemunha, viúva da vítima, que afirmou em juízo sentir-se ameaçada pelo paciente até os dias atuais.

O magistrado de piso, ao manter a custódia, ressaltou que
"as condições subjetivas favoráveis, 'tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva'"
, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, diante da presença de fundamentos concretos e idôneos para a manutenção da prisão preventiva, as condições pessoais favoráveis do paciente se mostram insuficientes para ensejar a sua soltura, revelando-se inadequadas e insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço parcialmente
da ordem de
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, para manter a prisão preventiva de LINDOMAR BORCEM VASCONCELOS, por entender inexistir o constrangimento ilegal apontado.

É o meu voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 20/10/2025